Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729037-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELI DE SOUZA BERLANDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DOS VALORES CARACTERIZADA. DESCONTOS LIMITADOS A 10% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de Adicional por Tempo de Serviço - ATS. 2. O art. 1040, III, do CPC dispensa o trânsito em julgado para aplicação da tese vinculante em recurso especial. É suficiente a publicação do acórdão. 3. Trata-se de valores recebidos a título de Adicional por Tempo de Serviço - ATS. 4. A autora afirma na inicial que se trata de valores recebidos de boa-fé e que se trata de verba de natureza alimentar. 5. O direito à percepção da ATS é devido ao servidor que perfaça o requisito temporal, previsto em lei, no efetivo cumprimento de suas funções prestadas a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal. Conquanto a parte autora alegue inexistir má-fé quanto ao percebimento do referido adicional, resta impossibilitado ao servidor alegar desconhecimento da legislação que rege a sua classe profissional, de modo que a tese de boa-fé não se sustenta quando confrontada com o ordenamento jurídico que disciplina a ATS. Assim, sua percepção decorreu de maneira indevida, de modo que, ciente da situação, não há que se falar em boa-fé. 6. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé." 7. Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. 8. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), mercê do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado. 9. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de levantá-la e apurá-la. 10. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo (PA 060-00391313/2018-80) para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício. 11. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se) 12. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 13. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente. 14. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. 15. No caso dos autos, a parte autora tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores relativos a ATS, pois o cálculo do percentual devido é idêntico aos anos de serviços prestados, portanto, de intuitiva constatação, não se podendo cogitar de engano do beneficiado pelo recebimento indevido. 16. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência do servidor, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não e razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008) 17. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença Reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Contudo, tais descontos deverão ser feitos no limite de 10% sobre o valor da remuneração da parte autora/recorrida. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 18. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1361624, 07471712820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O reclamante alega, em síntese, que: 1) teve reconhecido em processo administrativo o direito de receber o Adicional por Tempo de Serviço (ATS); 2) foi surpreendido, em 2019, com notificação para a devolução do Adicional por Tempo de Serviço relativo ao período de 1996 a 11/2018 (R$ 10.740.71); 3) referida verba foi recebida de boa-fé e tem natureza alimentar, razão pela qual a imposição de devolução desses valores contraria os Temas Repetitivos 531 e 1.009 do STJ. Requer os benefícios da justiça gratuita, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça requerida, considerando a remuneração líquida do reclamante (motorista da Secretaria de Saúde – R$ 6.139,56). Afirmo a competência desta E. Câmara de Uniformização para processar e julgar a presente reclamação (RITJDFT 18 IV). Cabível a presente reclamação (CPC/2015 988 c/c RITJDFT 196 IV), uma vez que a questão relativa à devolução de valores recebidos de boa-fé por erro da Administração está consolidada nos Temas Repetitivos 531 e 1.009, in verbis: Tema Repetitivo 531 “(...) 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (...)” (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012) Tema Repetitivo 1.009 “(...) 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (...) 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade de procedência da presente reclamação, uma vez que o reclamante submeteu o pedido de averbação de tempo de serviço à Administração para fins de recebimento do respectivo adicional. A Administração, por sua vez, analisou o pedido e o deferiu ao reclamante. Sendo assim, ainda que posteriormente tenha sido constatado pagamento indevido, não se pode extrair má-fé da conduta do reclamante. Além disso, a verba em questão tem natureza alimentar, o que, aliado ao fato de ter sido recebida de boa-fé, afasta a hipótese de sua devolução. Nesse sentido: “(...) 1. A jurisprudência estabeleceu dois requisitos para que seja dispensada a restituição de valores pagos indevidamente a servidores públicos e seus pensionistas, quais sejam: a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba em questão. 2. Verificando-se que, na hipótese, o pagamento indevido se deu por equívoco da própria Administração Pública, com relação ao pagamento de adicional por tempo de serviço, não há dúvidas sobre o caráter alimentar da verba nem tampouco da boa-fé da servidora, que não contribuiu para o erro administrativo nem tinha qualquer motivo para duvidar da legalidade dos valores recebidos por iniciativa da própria Administração. Dispensa-se, portanto, a restituição do montante pago indevidamente. 3. A faculdade da Administração Pública de anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, segundo enuncia a Súmula n° 473 do STF, não resulta na obrigação do servidor de devolver os valores indevidamente pagos, mormente quando caracterizado o recebimento de boa-fé e, ainda, o seu caráter alimentar. (...)” (Acórdão 1184752, 07103912020188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública em função de interpretação equivocada de lei, foi tema de Recurso Repetitivo (REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 19/10/2012). 3.1. Em consonância com tal entendimento, esta Turma já decidiu que: "1. Em sendo o erro de cálculo atribuído exclusivamente à Administração, o servidor público não devolverá ao erário a verba de caráter alimentar percebida de boa-fé, razão pela qual o beneficiado não será compelido a restituir aos cofres públicos a remuneração percebida a maior a título de adicional de tempo de serviço." (20150110002362APO, Relator: Leila Arlanch, DJE: 17/11/2015, pág. 170). (...)” (Acórdão 934825, 20140110911320APO, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 337/353) Há, também, risco de dano iminente ao reclamante, considerando que o desconto incidirá sobre sua remuneração. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento da presente reclamação. Requisitem-se informações à E. Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF (CPC/2015 989 I). Cite-se o Distrito Federal para apresentar contestação (CPC/2015 989 III). Após, ao Ministério Público (CPC/2015 991). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator